Tribunal: STF
Processo: HC 71458
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO. IMPEDIMENTO. APELAÇÃO
RESTRITA. NÃO-CONHECIMENTO.
          AS MATERIAS ARTICULADAS NESTE HABEAS CORPUS NÃO FORAM
OBJETODE IMPUGNAÇÃO NA APELAÇÃO, O QUE INVIABILIZA O SEU
CONHECIMENTO,  DE  ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA ATUALIZADA DA CORTE
(HC N. 71.456, COM A  AMPLA INDICAÇÃO DE PRECEDENTES).
          HABEAS CORPUS NÃO-CONHECIDO.